Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714504-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, CAROLINA ANDRADE SOARES APELADO: CAROLINA ANDRADE SOARES, JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID 14434217, ante a ausência de requerimento. Aguarde-se o término da sessão de julgamento. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator